Tribunal: TJES
Processo: 5019424-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019424-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDECI FERNANDES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5019424-95.2025.8.08.0024

Recorrente: LAUDECI FERNANDES DA SILVA JUNIOR

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o autor foi contratado para dois cargos distintos, sendo:
PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA (
nos períodos de 09/08/2021 a 03/05/2023 e 26/02/2024 a 15/05/2025
) e
PROFESSOR B (
no período de 24/04/2023 a 15/12/2023).

5 – Contudo, conforme asseverado na sentença,
“[...] embora o requerente tenha laborado como professor para o Ente Estatal, verifica-se que a atuação se deu em cargos distintos (PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA e PROFESSOR B), sendo certo que, em relação ao primeiro cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, o primeiro vínculo durou 20 meses (09/08/2021 a 03/05/2023), enquanto o segundo vínculo durou 15 meses (26/02/2024 a 15/05/2025), com um intervalo de quase 01 (um ano) entre os vínculos (11 meses), não podendo ser caracterizada a ocorrência de continuidade contratual e sucessivas renovações. Quanto ao o período pelo qual o(a) Requerente exerceu a atividade de PROFESSOR B, este durou apenas 10 meses (24/04/2023 a 15/12/2023), estando dentro do limite legal da contratação temporária”
(id.
18781538
, negritei).

6 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

7
– Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)